Tribunal: STJ
Processo: 0781895-31.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2256778 - MG(2026/0036721-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: WALACE GERALDO EUSTAQUIO MARTINS
ADVOGADOS
: HENRIQUE MACHADO RODRIGUES DE AZEVEDO - MG089368
INGRID SANTOS MARTINELLI - MG001879
TAYRINE GABRIELE RODRIGUES FERREIRA - MG223574
RECORRIDO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORES
: FABIANO FERREIRA COSTA - MG110412
TIAGO MARANDUBA SCHRODER - MG075373
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
JUNTAMENTE COM PRESTAÇÃO DE FIANÇA POR TERCEIRO.
INADIMPLEMENTO. INCLUSÃO DO FIADOR NO POLO PASSIVO.
ACÓRDÃO RECORRIDO PELA POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS
ARTS.
489
E
1.022
DO

NÃO
OCORRÊNCIA.

CPC/2015.
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NULIDADE DO TERMO DE FIANÇA.
AFERIÇÃO. EXAME PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o
CPC/2015
órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e
suficiente à conclusão do acórdão embargado.
2. Na hipótese em que há o parcelamento de crédito tributário,
juntamente com a prestação de fiança por terceiro, e parte executada se torna
inadimplente, é possível incluir o fiador no polo passivo de execução fiscal.
Precedentes.
3. No que se refere à tese de nulidade do termo de fiança, a Súmula n.
7 do STJ impede o conhecimento do recurso especial, pois não há como se
rever o acórdão recorrido sem o reexame fático-probatório.
4. Recurso especial conhecido em parte e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
09/04/2026
15/04/2026,
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55947315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:25
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: d5a29ae1-cc78-40c1-9064-15aedb17a530

Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:25
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: d5a29ae1-cc78-40c1-9064-15aedb17a530

RECURSO ESPECIAL No 2256778 - MG(2026/0036721-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: WALACE GERALDO EUSTAQUIO MARTINS
ADVOGADOS
: HENRIQUE MACHADO RODRIGUES DE AZEVEDO - MG089368
INGRID SANTOS MARTINELLI - MG001879
TAYRINE GABRIELE RODRIGUES FERREIRA - MG223574
RECORRIDO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORES
: FABIANO FERREIRA COSTA - MG110412
TIAGO MARANDUBA SCHRODER - MG075373
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
JUNTAMENTE COM PRESTAÇÃO DE FIANÇA POR TERCEIRO.
INADIMPLEMENTO. INCLUSÃO DO FIADOR NO POLO PASSIVO.
ACÓRDÃO RECORRIDO PELA POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS
ARTS.
489
E
1.022
DO

NÃO
OCORRÊNCIA.

CPC/2015.
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NULIDADE DO TERMO DE FIANÇA.
AFERIÇÃO. EXAME PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o
CPC/2015
órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e
suficiente à conclusão do acórdão embargado.
2. Na hipótese em que há o parcelamento de crédito tributário,
juntamente com a prestação de fiança por terceiro, e parte executada se torna
inadimplente, é possível incluir o fiador no polo passivo de execução fiscal.
Precedentes.
3. No que se refere à tese de nulidade do termo de fiança, a Súmula n.
7 do STJ impede o conhecimento do recurso especial, pois não há como se
rever o acórdão recorrido sem o reexame fático-probatório.
4. Recurso especial conhecido em parte e não provido.
RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto por WALACE GERALDO
EUSTÁQUIO MARTINS, com fundamento no
alínea
, da
art. 105, inciso III,
a
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, que julgou o Agravo de Instrumento n.
assim
1.0000.25.078188-7/001,
ementado:
Documento eletrônico VDA55628910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:33
Código de Controle do Documento: 01229a7c-3adb-4ed8-9d91-223569874672

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. INCLUSÃO DO FIADOR NO POLO
PASSIVO.
POSSIBILIDADE.
DEVEDOR
SOLIDÁRIO.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
- Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré-executividade em execução fiscal, na qual o recorrente, fiador, busca a exclusão
do polo passivo, alegando vícios formais e materiais no Termo de Confissão de
Dívida e Fiança.
II. Questão em discussão
- A questão em discussão consiste em saber se é possível a inclusão do
fiador no polo passivo da execução fiscal, à luz da validade do termo de fiança
firmado.
III. Razões de decidir
- O
o, II, da
e o
do Código Civil autorizam
art. 4
Lei no 6.830/1980
art. 818
a inclusão do fiador no polo passivo da execução, em razão da assunção voluntária
da obrigação.
- A confissão de dívida com fiança válida, mesmo sem detalhamento do
número de parcelas e valor global, vincula o fiador como devedor solidário, sendo
desnecessária prova adicional de prática de atos ilícitos para sua responsabilização.
- Ausência de comprovação de vícios capazes de desconstituir a fiança
prestada.
IV. Dispositivo e tese
- Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"É válida a inclusão do fiador no polo passivo de execução fiscal, nos
termos do
o, II, da
e do
do Código Civil,
art. 4
Lei no 6.830/1980
art. 818
independentemente da demonstração de prática de ato ilícito previsto no
do
art. 135
CTN.
A ausência de indicação detalhada no Termo de Confissão de Dívida e
Fiança quanto ao número do PTA, número de parcelas e valor global não invalida a
responsabilidade do fiador, se o vínculo obrigacional ficou evidenciado".

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
A parte recorrente alega violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil -
dos arts. 121, 134 e 135 do Código Tributário Nacional CTN e do
CPC/2015,
do Código Civil, sustentando, em síntese (fls. 651-667):
art. 819

A presente demanda consiste, em sua origem, de Execução Fiscal ajuizada
pela Fazenda Estadual, em face da empresa W.G. EUSTÁQUIO MARTINS LTDA.
e do Recorrente, visando a cobrança de crédito tributário por suposta omissão no
recolhimento de ICMS, decorrente de saldo remanescente de parcelamento, com
fatos geradores ocorridos em
O crédito tributário exequendo foi inscrito
09/2016.
em dívida ativa sobre o no. de
03.000448806-71, cujo valor do débito à
CDA/PTA
época da distribuição perfazia a quantia de e R$ 98.590,57.
[...]
Documento eletrônico VDA55628910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:33
Código de Controle do Documento: 01229a7c-3adb-4ed8-9d91-223569874672

A omissão presente no acórdão é cristalina, não sendo mera irresignação do
Recorrente com os fundamentos e com a análise da questão posta aos autos, uma
vez que foram suscitadas questões específicas sobre a nulidade do Termo de Fiança,
em razão da ausência de elementos essenciais (número do PTA, valor global e
número de parcelas), bem como a inaplicabilidade dos arts. 134 e 135 do CTN
diante da inexistência de comprovação de atos ilícitos, excesso de poderes ou
dissolução irregular, pontos absolutamente determinantes para a solução da
controvérsia.
[...]
O acórdão, ao manter o Recorrente como devedor solidário, conferiu-lhe
responsabilidade tributária de forma indevida, extrapolando os limites legais que
regem a sujeição passiva. O
do CTN é categórico ao estabelecer que o
art. 121
sujeito passivo da obrigação tributária principal é aquele que mantém relação direta
com o fato gerador, ou seja, a pessoa jurídica contribuinte. A atribuição de
responsabilidade a terceiros, como o Recorrente, constitui exceção e somente pode
ocorrer nas hipóteses expressamente previstas nos arts. 134 e 135 do CTN, o que
não se verificou na espécie [...] inexiste qualquer elemento que demonstre conduta
ilícita, dolosa ou abusiva praticada pelo Recorrente que pudesse justificar sua
responsabilização pessoal. O débito em execução, como se extrai da própria CDA,
decorre de saldo remanescente de parcelamento, ou seja, valores confessados pela
sociedade executada, mas não quitados, o que evidencia tratar- se de obrigação
própria da empresa, não de seus sócios ou terceiros, circunstância que, por si só,
afasta qualquer possibilidade de responsabilização de terceiros alheios à relação
tributária [...] a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido
de que o simples inadimplemento não enseja a responsabilidade solidária do sócio,
conforme cristalizado na Súmula 430 do STJ: “o inadimplemento da obrigação
tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-
gerente.”

Ao final da peça recursal, requer (fl. 667):

A reforma dos acórdãos recorridos, reconhecendo-se, preliminarmente, a
nulidade e, consequentemente, determinada a sua cassação em razão da ausência de
enfrentamento dos argumentos do Recorrente, revelando [...] no mérito, a reforma
do acórdão recorrido, em razão da inequívoca violação aos arts. 121, 134 e 135
CTN e
CC.
art. 819

Com contrarrazões do ESTADO DE MINAS GERAIS (fls. 675-684), o
recurso foi admitido.
É o relatório.
VOTO

Vejamos, desde logo e no que interessa, o que está consignado no voto
condutor do acórdão recorrido (fls. 613-617):

Documento eletrônico VDA55628910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:33
Código de Controle do Documento: 01229a7c-3adb-4ed8-9d91-223569874672

Nos termos do
o, inciso II, da Lei Federal no
(LEF), a
art. 4
6.830/80
execução fiscal pode ser promovida também contra o fiador, que, ao assumir
voluntariamente a obrigação de garantir a dívida, torna-se solidariamente
responsável perante o credor.
Nesse sentido, o Código Civil estabelece em seu
que, “pelo
art. 818
contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida
pelo devedor, caso este não a cumpra”, de modo que a inclusão do fiador no polo
passivo da execução decorre do vínculo jurídico estabelecido com a celebração do
contrato de fiança.
Na hipótese, em que pese a exceção de pré-executividade apresentada pelo
recorrente limitar-se a contestar a ausência de "prova de que houve a prática de atos
com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto,
conforme previsto no
I e III, do CTN" (doc. 98), o agravante foi indicado
art. 135,
na inicial como fiador (doc. 06), além de figurar como garantidor, no termo de
confissão de dívida com fiança, datado de
(fls. 05, doc. 102).
08/11/2016
Registre-se que, em se tratando de tributo sujeito à homologação, tal como
o ICMS, o Processo Tributário Administrativo é dispensável, haja vista que a
informação é apresentada pelo próprio contribuinte, importando em ato de confissão
da dívida, fazendo-se desnecessária, por meio de procedimento administrativo, a
verificação dos requisitos indispensáveis à constituição do crédito tributário.
Ademais, o agravante, na qualidade de fiador, assumiu expressamente a
condição de devedor solidário da obrigação tributária, manifestando, ainda,
“expressa anuência à concessão de parcelamentos, dilatação de prazos,
reparcelamentos, moratórias anistias e remissões parciais ao(s) sujeito(s) passivo(s),
permanecendo válidas, em qualquer caso, as garantias prestadas, com reiterada e
específica renúncia ao direito de exoneração previsto no artigo 838, inciso I, do
Código Civil. O cancelamento, revogação ou desistência das referidas dilações de
prazo acarretarão o vencimento antecipado de todas as parcelas vincendas, tomando-
se líquido, certo e imediatamente exigível o saldo remanescente da obrigação
garantida, o que se aplica a qualquer hipótese de quitação parcial, com renúncia
específica ao direito de exoneração previsto no artigo 838, inciso III, do Código
Civil” (fls. 05). Todavia, não se desincumbiu o agravante do ônus de comprovar
qualquer vício que pudesse ensejar a desconstituição de sua condição de devedor
solidário, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, nada foi acrescido à
fundamentação (fls. 643-645).
Pois bem, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar Questão de Ordem no AI
n.
definiu tese segundo a qual “o
inc. IX, da Constituição Federal
791.292/PE,
art. 93,
exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.
Nessa linha, não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o
CPC/2015
órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à
conclusão do acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA55628910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:33
Código de Controle do Documento: 01229a7c-3adb-4ed8-9d91-223569874672

No caso dos autos, não se verifica violação dos referidos dispositivos, na
medida em que a fundamentação adotada pelo órgão julgador torna desnecessária a
integração pedida nos aclaratórios.
De outro lado, o
o, inciso II e parágrafo único, da
prevê
art. 4
Lei n. 6.830/1980
a possibilidade de o fiador fazer parte do polo passivo de execução fiscal, com aplicação
das normas de responsabilidade prevista na legislação civil; vide:

Art. 4o - A execução fiscal poderá ser promovida contra:
I - o devedor;
II - o fiador;
[...]
§ 2o - À Dívida Ativa da Fazenda Pública, de qualquer natureza, aplicam-se
as normas relativas à responsabilidade prevista na legislação tributária, civil e
comercial.

Nesse cenário, há muito, o Superior Tribunal de Justiça tem afirmado a
possibilidade de redirecionamento do processo executivo fiscal ao fiador da parte
executada, tendo em vista sua obrigação solidária ao pagamento do crédito executado.
Nesse sentido, confiram-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AO
DO CPC NÃO CONFIGURADA. FIADOR.
ART. 1.022
RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. REDIRECIONAMENTO. DECORRIDOS MAIS
DE CINCO ANOS DA CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. PRESCRIÇÃO.
OCORRÊNCIA.
[...]
4. Conforme dispõe o
o da
a execução fiscal poderá ser
art. 4
Lei 6.830/80,
promovida não somente contra o devedor principal (inciso I) e o "responsável, nos
termos da lei, por dívidas, tributárias ou não, de pessoas físicas ou pessoas jurídicas
de direito privado" (inciso V), mas, também, contra o fiador (inciso II).
5. O Tribunal
consignou:
a quo
“No caso em julgamento, observo que a executada foi citada em 25 de
março de 2003, data na qual foi iniciada a contagem do prazo quinquenal. Todavia,
em 7 de junho de 2005, foi realizado o parcelamento da dívida, fato que interrompeu
a prescrição conforme disposição do
IV, CTN. Em 20 de abril de 2006
art. 174,
restou demonstrado o inadimplemento da empresa executada ao parcelamento, o
que ocasionaria o reinício da contagem do prazo; contudo, os embargos do devedor
postergaram o mesmo para 17 de setembro de 2007, data do trânsito em julgado. Por
certo, a prescrição ocorreu em 17 de setembro de 2012, quando não mais se podia
pretender a inclusão dos fiadores no polo passivo da execução fiscal. Ainda assim,
em 8 de agosto de 2014, o Estado de Minas Gerais requereu a inclusão dos
agravados à lide”.
6. Com efeito, tem entendido este Tribunal que "a citação do contribuinte
interrompe a prescrição em relação ao responsável tributário, verificando-se a
ocorrência desta se transcorridos mais de cinco anos entre aquela citação e a citação
do sócio corresponsável" (
Relator Min. Luiz Fux, DJU
REsp 521.051/SP,
Documento eletrônico VDA55628910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:33
Código de Controle do Documento: 01229a7c-3adb-4ed8-9d91-223569874672

, entendimento que se aplica, mutatis mutandis, para o caso de fiador.
20/10/2003)
Precedente: AgRg no Ag
Rel. Ministro Franciulli Netto, Segunda
645.273/RS,
Turma, DJe 20/06/2005.
7. Recurso Especial não conhecido.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.685.655/MG,
Turma, julgado em
DJe de
3/10/2017,
11/10/2017)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA
DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA DO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E
CERTO. INVIABILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA.
I. Nos termos do
do CTN e do
o da
a dívida
art. 204
art. 4
Lei 6.830/80,
tributária, regularmente inscrita, goza da presunção de certeza e liquidez, tendo o
efeito de prova pré-constituída. Tal presunção é relativa e pode ser elidida por prova
inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite. Conforme
dispõe o
o da
a execução fiscal poderá ser promovida não
art. 4
Lei 6.830/80,
somente contra o devedor principal (inciso I) e o "responsável, nos termos da lei,
por dívidas, tributárias ou não, de pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito
privado" (inciso V), mas, também, contra o fiador (inciso II). De acordo com o art. 4
o da
a figura do fiador de dívida tributária não coincide,
Lei 6.830/80,
necessariamente, com a figura do responsável tributário a que se refere o art. 135,
III, do CTN.
II. [...]
IV. Agravo Regimental improvido.
(AgRg no RMS n.
relatora Ministra Assusete Magalhães,
45.602/CE,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
5/8/2014,
18/8/2014)

TRIBUTÁRIO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO
COM EFEITO DE NEGATIVA. SÓCIO FIADOR NA EMPRESA. EXPEDIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O
o, II, da
dispõe que a execução fiscal poderá ser
art. 4
Lei 6.830/1980
promovida contra o fiador.
2. É incontroversa a violação do referido artigo da lei de execução fiscal
porque a responsabilidade do recorrido decorre de sua presença como fiador no
contrato de parcelamento não adimplido. Não podem ser expedidas, portanto, as
certidões dos artigos 205 e 206 do CTN.
3. Recurso Especial provido.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.444.692/CE,
Turma, julgado em
DJe de
13/5/2014,
23/5/2014)

EXECUÇÃO FISCAL. CREDITOS DE ICM. FIADOR JUDICIAL.
POSIÇÃO
IDENTIFICADA
COM
A
DO
DEVEDOR
PRINCIPAL.
EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. PROSSEGUIMENTO DA
EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. CONTAGEM DO PRAZO
PRESCRICIONAL.
Sendo o fiador judicial aquele que presta, no curso do processo, garantia
em favor de uma das partes, a sua posição se identifica com a do devedor principal;
torna-se solidário. pode o credor exigir dele, desde logo, o pagamento da dívida.
Documento eletrônico VDA55628910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:33
Código de Controle do Documento: 01229a7c-3adb-4ed8-9d91-223569874672

[...]
(
relator Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma,
REsp n. 41.932/SP,
julgado em
DJ de
25/8/1997,
29/9/1997)

Portanto, na hipótese em que há o parcelamento de crédito tributário,
juntamente com a prestação de fiança por terceiro, e parte executada se torna
inadimplente, é possível incluir o fiador no polo passivo de execução fiscal.
Assim, em razão de a responsabilidade da parte recorrente se originar de
fiança, por óbvio, o acórdão recorrido não viola os arts. 121, 134 e 135 do Código
Tributário Nacional, que tratam de responsabilidade tributária.
Por fim, no que se refere à tese de nulidade do termo de fiança, consideradas a
premissa de que foi prestada por ocasião de parcelamento tributário, que, por sua
natureza, faz menção expressa aos débitos parcelados, e a afirmação de que não houve a
comprovação de vício que pudesse ensejar a desconstituição de sua condição de devedor
solidário, a Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do recurso especial, pois não há
como se rever o acórdão recorrido sem o reexame fático-probatório.
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso especial e, nessa
extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55628910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:33
Código de Controle do Documento: 01229a7c-3adb-4ed8-9d91-223569874672

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.256.778 / MG
Número Registro: 2026/0036721-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07818953120258130000
10000250781887000
10000250781887002
10000250781887003
50071543020188130223 7818953120258130000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: WALACE GERALDO EUSTAQUIO MARTINS
ADVOGADOS
: HENRIQUE MACHADO RODRIGUES DE AZEVEDO -
MG089368
INGRID SANTOS MARTINELLI - MG001879
TAYRINE GABRIELE RODRIGUES FERREIRA - MG223574
RECORRIDO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORES : FABIANO FERREIRA COSTA - MG110412
TIAGO MARANDUBA SCHRODER - MG075373
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
09/04/2026
15/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55916612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:44
Código de Controle do Documento: b49b6449-cea5-4848-ba36-53d2b0808d42

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:44
Código de Controle do Documento: b49b6449-cea5-4848-ba36-53d2b0808d42